Tribunal: STF
Processo: ACO 1578
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-10-16
Data de publicação: 2014-10-16

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração. Efeitos infringentes. Conversão em agravo regimental. Instituição financeira extinta. Sucessão pelo Estado de Goiás. Baixa da instituição no Sistema de Registro de Operações de Crédito com o Setor Público (CADIP). Iniciativa do sucessor, observados os procedimentos estabelecidos pelo Banco Central do Brasil.